Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701726-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ARTHUR MELO DE FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra ato que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sequestro de verbas do Distrito Federal. Na origem, foi realizada a penhora de parte dos proventos de aposentadoria do devedor, ato esse que foi executado pela fonte pagadora, no caso, o Distrito Federal. No entanto, a fonte pagadora não transferiu o ativo financeiro para conta de depósito judicial à disposição do juízo solicitante, o que motivou o pedido de sequestro de verbas públicas formulado pelo credor. Por sua vez, o pedido de sequestro foi indeferido em razão de o Distrito Federal não ser parte no processo. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência na concessão da medida. Com efeito, não restará qualquer prejuízo ao Agravante, se houver a concessão de provimento de igual teor quando do julgamento do mérito no presente recurso. Ademais, nesse sentido, estamos diante de medida é satisfativa e é dirigida a terceiro que não integra a lide. No entanto, entendo ser conveniente que cópia do presente recurso seja encaminhado à Procuradoria do Distrito Federal, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, quanto aos fatos narrados, notadamente, o eventual descumprimento de ordem judicial emanada pelo Juízo onde se processa o cumprimento de sentença. A juntada de possíveis informações se mostram úteis para análise inclusive do presente pedido de urgência. Assim, nesse momento processual, prima facie, não vislumbro os requisitos necessários para concessão da medida, sem a devida instrução com obtenção de informações fundamentais de terceiro interessado, o Distrito Federal. Em assim sendo, nesse momento INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Oficie-se à Procuradoria do Distrito Federal para que preste informações no prazo de 10 dias úteis. Dispensado o envio de informações. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.